Tribunal: TJPA
Processo: 0817948-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817948-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVID DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DECRETADA APÓS DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, I
I,
C/C ART. 14, II, DO CPB.

FATO:
Paciente condenado a cumprir pena 06 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tendo o magistrado singular mantido sua prisão e negado o direito de recorrer em liberdade em razão de o paciente ter respondido preso à ação penal, alegando a ausência de fato novo a justificar sua liberdade, aplicando ao caso o Tema 1068, do STF.

Tese defensiva:
Ausência de fundamentação na decisão singular que manteve a prisão do paciente. Inaplicabilidade do Tema 1068 do STF ao caso em razão do
quantum
da pena. Violação ao princípio da proporcionalidade.

Questão em análise
: A legalidade da decisão singular e ocorrência ou não de violação a direito do paciente, bem como se é cabível ao caso a aplicação do Tema 4068 do STF.

Razão de decidir:
A privação da liberdade do paciente, neste momento, se mostra incoerente e desproporcional, principalmente por não se mostrar a decisão singular devidamente fundamentada, configurando a manutenção da prisão preventiva, quando o paciente foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, cumprimento antecipado de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Ademais, ainda que o Tema 1068 do STF preveja a possibilidade de execução imediata da pena em casos de condenação pelo Tribunal do Júri, o próprio STF já se manifestou sobre a necessidade de observação do regime de cumprimento da pena determinado em sentença, afirmando que a imposição de regime inicial mais severo do que o indicado deve ser justificado pelos requisitos da prisão preventiva, e não pela condenação em sie, o que não ocorreu no caso em análise.

Tese firmada:
Ilegalidade da decisão
que manteve a prisão do paciente em regime mais gravoso em razão da falta de fundamentação da decisão singular, configurando violação ao princípio da proporcionalidade ante a sentença determinar o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivos legais relevantes
: CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, art. 312; STF - Tema 1068.

Jurisprudência citada
:
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 31330977120248130000 1 .0000.24.313309-7/000, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 16/07/2024; STF - HC: 214070 MG, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023; STF,
HC 219537
AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023; STF - HC: 220219 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2022.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr.
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 10 de novembro de 2025
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que, após seu julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, manteve sua prisão preventiva, apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto.

Alega a impetrante, ID

29521144, em síntese,
que o paciente foi condenado a cumprir pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mas que foi mantida sua prisão preventiva, sob o argumento de que haveria periculosidade concreta do réu e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, vislumbrando risco à sociedade.

Aduz que tal decisão é ilegal na medida em que incompatível a prisão preventiva com o regime semiaberto para cumprimento da pena e que a decisão singular não apresenta qualquer fundamento apto à manutenção da custódia, afirmando não ser absoluto o Tema 1068 do STF e que a própria Corte reconheceu ser necessária a modulação de seus efeitos em casos em que a condenação não se dá em regime fechado.

Que ao proferir sua decisão pela manutenção da custódia do paciente o magistrado a fundou em três argumentos: risco à sociedade, risco de fuga e necessidade de resguardar a credibilidade da Justiça, mas que nenhum deles se mostra apto a justificar a decisão uma vez que a argumentação do magistrado é genérica e não apresenta fundamento no caso concreto e que não há nada nos autos que indique que o paciente tem intenção de se evadir do distrito da culpa ou causar empecilhos à marcha processual, não sendo a mera presunção do Juízo suficiente à satisfação das exigências legais.

Afirma que em nenhum momento restou evidenciada a necessidade da prisão, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, r
equerendo, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente e que seja esta ratificada ao final.

Juntou documentos.

O feito foi inicialmente distribuído ao Desº. Jorge Sanches que, observando a prevenção desta julgadora, ante anterior julgamento de
habeas corpus
relativo à mesma ação penal, HC nº.
0815836-13.2023.8.14.000
,

determinou sua redistribuição, ID 29540365, sendo recebido neste gabinete e acolhida a prevenção suscitada e requeridas informações à autoridade coatora,

ID
29645823.

Prestadas as informações, ID 29857223/24, foi denegado o pedido liminar, ID 30169808 e, em ID 30186701, determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 30798734, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que, após seu julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, manteve sua prisão preventiva, apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Insurge-se o paciente contra a decisão que manteve sua prisão após julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto.

Alega que a decisão é carente de fundamentação e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo cabível no caso a aplicação do que determina o Tema 1068 do STF.

Entendo advir razão à impetrante.

Em suas informações, acostadas em ID 29857224, a autoridade coatora relatou o que segue:

“Realizada sessão plenária do Tribunal do Júri em 15/01/2025, ocasião na qual o Conselho de Sentença reconheceu a culpabilidade do réu DAVID DOS SANTOS PEREIRA, ora paciente, como autor do disparo de arma de fogo que lesionou a vítima EFERSOM GARCIA OLIVEIRA DA SILVA, fato ocorrido no dia 03 de julho de 2022, por volta de 10h30, no município de Capanema/PA, acatando a classificação de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A sentença fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias, para cumprimento inicial em regime semiaberto.

Nada obstante, considerando que respondeu a toda a ação penal no cárcere, não havendo razão ou mudança fática capaz de justificar a sua soltura, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 92.526/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 15/10/2018.), bem como a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1235340 (Tema 1068 da Repercussão Geral), foi negado ao réu, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade e determinado o início imediato do cumprimento da pena, sendo mantida sua prisão preventiva e determinada a imediata transferência para colônia penal agrícola.”

Em sentença o magistrado assim consignou:

“Não obstante as garantias constitucionais do sentenciado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Ademais, deva-se sopesar que a manutenção do
status libertatis
do réu levaria não apenas ao sentimento de insegurança social resultante d sua atividade criminosa, como ao próprio descrédito das instituições encarregadas da segurança pública.

Bem assim, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, havendo risco de que, uma vez posto em liberdade, não venha a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena.

Tendo respondido toda a ação penal no cárcere, não há razão ou mudança fática capaz de, neste momento, justificar a sua soltura, devendo aguardar preso o julgamento de eventual recurso...”

Tem-se, portanto, que ao paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade em razão tão somente de ter respondido preso à ação penal, não tendo o magistrado considerado que a condenação em regime inicial semiaberto efetivamente configura mudança fática capaz de justificar se não a soltura, pelo menos a adequação do paciente ao regime de pena ao qual foi condenado, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto ou aberto, pois a condenação em si já cumpre sua função de segregar o indivíduo, e a manutenção da prisão preventiva nesse caso seria desproporcional.

A prisão preventiva é uma medida cautelar e uma vez fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, que é um regime menos gravoso que o fechado, a manutenção da prisão preventiva se torna desproporcional, especialmente se o réu já respondeu ao processo preso, sendo necessário, à manutenção do regime mais gravoso, a presença de fatos novos, com base no caso concreto, que demonstrem a necessidade da medida mais gravosa.

É certo que o magistrado alegou em sua decisão que há risco de que posto o paciente em liberdade ele possa não vir a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena, contudo, não esclareceu os motivos para tal entendimento e, da documentação constante nos autos, não se tem relato de fuga do paciente do distrito da culpa ou de que tenha causado algum óbice à instrução processual, de onde se conclui que a alegação do sentenciante se mostra como mera percepção, sem qualquer fundamento no caso concreto.

Ademais, não há que se confundir a prisão preventiva com a prisão decorrente da execução provisória da pena, pois apesar de a decisão do STF, firmada no Tema 1068, permitir a execução imediata de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, há que ser considerada como especial a circunstância daquele que foi condenado em regime semiaberto ou aberto, sendo a manutenção do encarceramento em tais casos ilegal e desproporcional, principalmente nos casos em que a decisão se mostra genérica e carente de fundamentação, como efetivamente se constata no caso em apreço, onde não se denota a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. Não demonstrada a necessidade excepcional da prisão preventiva, a negativa do direito de recorrer em liberdade é incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto, visto que seria medida mais gravosa do que a própria pena final aplicada, violando o princípio da proporcionalidade. (Precedentes STF) . V.V. - Não há incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva no caso de acusado condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, devendo ser observada, tão somente, a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. (
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 31330977120248130000 1 .0000.24.313309-7/000, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 16/07/2024
, Data de Publicação: 16/07/2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REVOGAR A PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (
STF - HC: 220219 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2022
, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12 .850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de proporcionalidade. Agravo provido. 1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319). (
STF - HC: 214070 MG, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023
, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)

Ressalto ser correto o entendimento de que em determinadas situações pode o sentenciante manter a prisão do réu, ainda que condenado em regime de cumprimento de pena menos gravoso, contudo, tal decisão há que ser devidamente fundamentada e,

como já consignado, a decisão singular pela manutenção da custódia do paciente não se mostra fundamentada, motivo pelo qual a prisão do paciente se mostra ilegal e em franca violação a ao princípio da proporcionalidade, pois conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, é incompatível a manutenção da prisão preventiva nos casos em que o réu é condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto, já que esta segregação, diante de sua cautelaridade, seria medida mais gravosa do que a própria pena final aplicada, não se observando no caso as situações excepcionais apta a permitir a segregação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art.
312
do
CPP
que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 3. Havendo cautelaridade, na forma do art.
282
, inc.
I
, e art.
312
, ambos do
CPP
, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento."(
STF,
HC 219537
AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023).

Assim, tenho que a privação da liberdade do paciente se mostra incoerente e desproporcional, devendo ser-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, ficando a cargo do juízo singular, caso entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no art.
319
, do
CPP
.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, facultando ao magistrado singular, caso entenda necessário, a imposição justificada de medidas cautelares diversas.

Caso não esteja o paciente preso por outro motivo, determino que seja comunicado o teor desta decisão ao Juízo da Comarca de origem para que sejam tomadas as providências cabíveis, bem como à Vara de Execuções Penais.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025